Tribunal: TJDFT
Processo: 0024823-38.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024823-38.2015.8.07.0003 RECORRENTE: ANA PAULA ALVES COUTO BORGES LEAL, ANDREIA ZULEIDE LOPES URANI, CELIO LOPES URANI, CLEBER LOPES URANI, ELIZABETH ALVES DA SILVA, IVONETE ALVES DIAS, JOSE LUIS ALVES DIAS, MARIA ZITA LOPES ALVES, MAURICIO ALVES DIAS, MAURIZETH ALVES DIAS, MAURO ALVES DIAS, PAULO ALVES DIAS RECORRIDO: DOMINGOS ALVES URANI, WANDA FERREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA TERRACAP. PROMESSA DE COMPRA E VENDA EM NOME DE TERCEIRO. QUITAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA NÃO LAVRADA. BEM QUE NÃO MAIS PERTENCE AO DOMÍNIO PÚBLICO. AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE POR MEIO DA USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL PROVENIENTE DA HERANÇA. REQUISITOS DA USUCAPIÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em razão da aquisição, por particular, de imóvel anteriormente pertencente à TERRACAP, mediante promessa de compra e venda registrada em cartório de imóveis, o bem deixou a esfera pública, permitindo a aquisição originária da propriedade por meio da usucapião. 2. O fato de o imóvel ser proveniente de herança não impede que seja usucapido, desde que presentes os requisitos da usucapião. 3. Nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça, “o condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários.” (REsp 1631859/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI). 4. A usucapião é modalidade de aquisição originária da propriedade e decorre do exercício do jus possessionis. Para a procedência do pedido de usucapião a parte autora deve comprovar posse mansa, pacífica e ininterrupta no imóvel pelo prazo legal, além da intenção de possuir o bem como se proprietário fosse (animus domini). 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 102 e 1.245, §1o, ambos do Código Civil, sustentando a impossibilidade de usucapião do bem, porquanto registrado em nome da TERRACAP, não estando sujeito a usucapião o imóvel de sua propriedade. Apontam, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais; c) artigo 1.208 do CC, ao argumento de que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse e, portanto, não são hábeis para configurar a usucapião. Pleiteiam, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Henrique Braga de Faria, OAB/DF 19.755. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AgInt no AREsp 1446832/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 18/5/2020. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 102 e 1.245, §1o, ambos do Código Civil, bem como o indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “A farta documentação trazida aos autos não deixa dúvidas de que o imóvel, de fato, não pertence mais à TERRACAP, embora não tenha sido formalizada a transferência por escritura pública registrada em cartório, tanto é que a defesa da propriedade é realizada pelos herdeiros do falecido. Desse modo, tendo em vista que o imóvel foi vendido a terceiro, não há razão para reconhecer a imprescritibilidade conferida aos bens públicos” (ID 1586872). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). De igual modo, descabe dar curso ao inconformismo no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.208 do CC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Os Apelados cumpriram os requisitos do anumus domini, que é a intenção de o possuidor ter a coisa possuída como sua, e a fluência do tempo exigido em lei para a ocorrência da usucapião”( ID 1586872), demandaria o revolvimento de acervo de fatos e provas colacionados, providência obstada pelo enunciado sumular 7 da Corte Superior (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Henrique Braga de Faria, OAB/DF 19.755. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004